Tribunal: TJBA
Processo: 8074780-14.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8074780-14.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MAURA MARIA GUIMARAES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR, PAULO HENRIQUE GOUVEA LUZ MARQUES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por MAURA MARIA GUIMARÃES DE ALMEIDA contra sentença que reconheceu a prescrição decenal em ação de cobrança ajuizada contra o BANCO DO BRASIL S/A, pleiteando indenização por danos materiais decorrentes de suposta má gestão de valores depositados em conta vinculada ao PASEP, considerando que se aposentou em 1991 com saldo zerado e ajuizou a demanda em 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar o termo inicial do prazo prescricional decenal para o ajuizamento de ação indenizatória relativa a supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1150, firmou tese de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demanda que discute falha na prestação de serviço referente ao PIS/PASEP.

4. A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil.

5. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP, conforme princípio da actio nata.

6. A autora se aposentou em 1991 com o saldo da conta PASEP zerado, momento em que teve plena ciência do montante existente em sua conta e, consequentemente, de eventual lesão a seu direito.

7. A alegação de que somente teria tomado ciência dos supostos desfalques quando solicitou os extratos não se sustenta, ante a comprovação de que se aposentou com saldo zerado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O termo inicial do prazo prescricional decenal para ação indenizatória por desfalques em conta PASEP é o momento em que o titular toma ciência comprovada dos desfalques, aplicando-se o princípio da actio nata. 2. A aposentadoria com saldo zerado constitui marco temporal suficiente para caracterizar a ciência dos eventuais desfalques na conta vinculada ao PASEP.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 205 do Código Civil; art. 487, II, do CPC; Lei Complementar nº 8/1970; Lei Complementar nº 26/1975; Decreto nº 9.978/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1150, REsp 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13/09/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 8074780-14.2024.8.05.0001, em que figura como Apelante
MAURA MARIA GUIMARÃES DE ALMEIDA
e como Apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia em, por maioria de votos,
CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do Voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)